Tribunal: TJDFT
Processo: 0701827-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701827-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE ARAZINE DE CARVALHO COSTANDRADE AGRAVADO: MÉDICO RESPONSÁVEIS PELA JUNTA MÉDICA ADMISSIONAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Em consulta aos autos de origem, constata-se que há sentença de extinção da lide sem resolução do mérito. (ID 185692272, de origem) É cediço que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator